Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708351-80.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL MENDONCA SOUZA AGRAVADO: JOAO ALVES DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ISRAEL MENDONÇA SOUZA contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios n. 0739138-60.2020.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de JOÃO ALVES DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 117117842 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a preliminar arguida pelo agravado, para reconhecer a incompetência do juízo e determinar o encaminhamento dos autos ao Foro da Comarca de Luiz Eduardo Magalhães/BA. Em suas razões recursais (ID 33625627), o agravante requereu o processamento do recurso, independentemente do recolhimento de preparo, por se tratar de processo eletrônico e ser ele beneficiário da justiça gratuita. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não é beneficiário da justiça gratuita, uma vez que, apesar de haver postulado a concessão do benefício no primeiro grau de jurisdição, tal pedido não foi apreciado e tampouco renovado por ocasião da interposição do recurso. Assim, caberia ao agravante pleitear a concessão da gratuidade de justiça, instruindo o agravo de instrumento com os comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada, ou recolher o preparo do recurso. No entanto, o agravante não requereu a concessão da gratuidade de justiça e nem promoveu o recolhimento do preparo. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre o recolhimento do preparo, assim estabelece: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4° O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Portanto, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.